Tribunal: TJSP
Processo: 2221485-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Executada que está em recuperação judicial – Pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema no 1.051 do STJ – Indeferimento sob a justificativa de que a matéria está preclusa – Insurgência da recuperanda – Cabimento – Suspensão, determinada pelo STJ, de todos processos em que se discute a interpretação do artigo 49 da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Executada que está em recuperação judicial – Pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema no 1.051 do STJ – Indeferimento sob a justificativa de que a matéria está preclusa – Insurgência da recuperanda – Cabimento – Suspensão, determinada pelo STJ, de todos processos em que se discute a interpretação do artigo 49 da Lei no 11.101/05 – Julgamento do Recurso Especial Repetitivo que definirá se o crédito perseguido neste cumprimento de sentença irá ou não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial da agravada – AGRAVO PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221485-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOLD
FLORIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA "PDG" (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravada THAYANNE DE SOUZA SENA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221485-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34895
AGRV.No: 2221485-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : GOLD FLORIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA. “PDG” (em recuperação judicial)
AGDO. : THAYANNE DE SOUZA SENA LIMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Executada que está em recuperação judicial
Pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema
no 1.051 do STJ Indeferimento sob a justificativa de que a
matéria está preclusa
Insurgência da recuperanda

Cabimento
Suspensão, determinada pelo STJ, de todos
processos em que se discute a interpretação do artigo 49 da
Lei no 11.101/05
Julgamento do Recurso Especial
Repetitivo que definirá se o crédito perseguido neste
cumprimento de sentença irá ou não se sujeitar aos efeitos
da recuperação judicial da agravada
AGRAVO
PROVIDO, com determinação.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em cumprimento de sentença movido pelos
agravados em face da agravante, em que, pela decisão de fls. 224 do
principal, restou indeferido o pedido de suspensão do processo, pois a
matéria está preclusa.
Sustenta a agravante, em síntese, que a afetação do
Tema 1051 representa fato novo, ocorrido após a decisão anterior que
havia concluído pela possibilidade de prosseguimento da execução. Cita
o art. 493 do CPC. Argumenta que é possível o reexame da decisão
anteriormente proferida pelo Tribunal, caso verificada a contrariedade à
tese firmada no repetitivo. Ressalta que a não observância da decisão
que determinar a suspensão pode ensejar a propositura de reclamação
perante o STJ (art. 988 do CPC). Diz que decisão anterior proferida no
incidente do qual emerge esse recurso se limitou a analisar a questão sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221485-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a ótica do esgotamento do stay period, sem que tivesse ocorrido o
enfrentamento da questão acerca da sujeição do crédito titularizado pela
agravada à recuperação judicial. Diz que a decisão ainda não transitou
em julgado, pois interpôs recurso ao STJ. Pede a suspensão do processo
até o julgamento definitivo do tema 1.051 do STJ.
Este processo chegou ao TJ em 15/09/2020, sendo a
mim distribuído em 16/09/2020, com conclusão na mesma data (fls.
291).
Despacho inicial às fls. 292/293, negando efeito
suspensivo e determinando providências.
Ante
o
não
cumprimento
das
diligências
determinadas, indeferi os benefícios da justiça gratuita (fls. 296/297).
Preparo do recurso recolhido (fls. 301 e 304/305).
Sem contraminuta.
Nova conclusão em 12/11/2020 (fls. 306). Caso
estudado e voto concluído em 25/11/2020.
Breve relato.
O agravo merece provimento.
No caso, o imóvel foi comprado pela autora em abril
de 2015.
Em 06/12/2017 foi deferida a recuperação judicial da
agravante (fls. 59/88).
O ajuizamento da ação do qual emerge o
cumprimento de sentença ocorreu em 12/12/2017.
O título executivo judicial ora executado foi
constituído em agosto de 2018.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221485-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar sob o
rito dos recursos repetitivos os Recursos Especiais nos 1.843.332,
1.842.911, 1.843.382, 1.840.812 e 1.840.531 (Tema 1.051), de relatoria
do ministro Villas Bôas Cueva. Neles a discussão versa sobre a
interpretação do artigo 49 da Lei no 11.101/05, buscando definir se a
existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo
trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Foi determinada,
ainda, a suspensão da tramitação, no território nacional, de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o tema.
Como visto acima, o fato que deu ensejo ao
ajuizamento da ação indenizatória (fato gerador) ocorreu antes do
deferimento da recuperação judicial à agravante e o título executivo só
foi constituído depois (sentença transitada em julgado).
Assim, a suspensão do cumprimento de sentença é
necessária, pois de acordo com a decisão que será tomada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do referido Recurso
Repetitivo, o crédito perseguido na demanda poderá ou não se sujeitar
aos efeitos da recuperação judicial da agravada.
Assim, de rigor a suspensão do processo.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo para determinar a suspensão da execução.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221485-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5